Tribunal: TJDFT
Processo: 0705155-03.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. PRELIMINARES. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIDOS NULIDADE DA SENTENÇA. ULTRA PETITA. REJEITADA. MÉRITO. IMÓVEL. SEM REGISTRO. MELHOR POSSE. COMPROVAÇÃO. PARTE AUTORA. REINTEGRAÇÃO DEVIDA. PEDIDOS CONTRAPOSTOS. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a juntada de documentos antigos na apelação quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados.
2. No caso dos autos, não houve extrapolação do pedido na sentença de procedência, pois a autora requereu a reintegração na posse integral do imóvel e o juiz sentenciante fez questão de esclarecer que a chácara no 03 está nele compreendida, justamente por ser a área sobre a qual conflitam as informações das partes. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3. O Código Civil estabelece que adquire a posse aquele que exerce em nome próprio os poderes inerentes à propriedade.
3.1. O Código de Processo Civil, por sua vez, garante ao possuidor o direito de ser mantido na posse em caso de turbação ou ser reintegrado em caso de esbulho (art. 560).
4. Tendo em vista que se trata de imóvel irregular, em razão da ausência de registro do bem, o caso em análise deve recair sobre a avaliação da melhor posse.
5. No caso dos autos, os documentos juntados pela autora possuem maior robustez, a começar pelas contas de energia, internet, cadeia de cessão de direitos lógica e anterior à do réu, requerimento de regularização do imóvel pretérita à cessão de direitos apresentada por este, bem como notas fiscais que demonstram a utilização da propriedade, os quais demonstram a melhor posse da área litigiosa.
6. As versões, documentos e depoimentos apresentados pelo réu, por sua vez, são contraditórias e frágeis, razão pela qual deve ser deferida a proteção possessória à autora.
7. Sobre o pedido contraposto do réu, realizado em contestação, deve ser mantida sua improcedência, uma vez que embora demonstrado o abate de animais por meio do laudo pericial apresentado nos autos, não há qualquer prova que demonstre o nexo de causalidade com ato ilícito praticado pela autora ou seus prepostos, razão pela qual não lhe poderia ser imputada qualquer responsabilidade.
8. Preliminar de não conhecimento de novos documentos acolhida. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.